Tribunal: TJPA
Processo: 0801750-66.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801750-66.2025.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em habeas corpus. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por paciente contra acórdão que, à unanimidade, denegou ordem de habeas corpus impetrada em seu favor, sob o fundamento da legalidade da prisão preventiva decretada por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O embargante alega omissões, obscuridades e contradições na decisão colegiada.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do CPP, que justifique o acolhimento dos embargos para eventual modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, os embargos de declaração não são cabíveis em sede de habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.

4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente os fundamentos da prisão preventiva, incluindo a quantidade de droga apreendida, indícios de organização criminosa e tentativa de destruição de provas.

5. A alegada omissão sobre o depoimento de corréu não se verifica, pois o acórdão se ateve aos limites cognitivos do habeas corpus, não comportando revolvimento probatório.

6. Não se constata contradição ou obscuridade, tampouco omissão relevante à compreensão do julgado, razão pela qual os embargos não merecem conhecimento.

7. A pretensão do embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis em sede de habeas corpus, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. É incabível rediscussão do mérito do acórdão por meio de embargos declaratórios quando inexistentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos cinco dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA em face do v. Acórdão de ID n.º 25790526, publicado no DJ eletrônico em 01/04/2025, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em seu favor, conforme a seguinte ementa:

Ementa: Direito penal e Processual Penal. Habeas corpus liberatório. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência de fundamentação. Inocorrência. Fundamentos idôneos. Garantia da ordem pública. Considerável quantidade de droga apreendida. Gravidade concreta da conduta. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Divino Felisberto de Sousa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, notadamente se há fundamentação idônea para a sua manutenção e se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, apontando a necessidade da medida para garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas e do risco de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, tendo em vista a gravidade do delito e os indícios de envolvimento em atividade criminosa organizada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva para crimes de tráfico de drogas é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, não sendo suficientes condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Alega o embargante a existência de vícios na decisão colegiada, apontando, em síntese:

(i)
omissão
quanto à análise de declaração prestada por corréu, Polielton Dias de Sousa (pai do paciente), que assumiu a integralidade da posse dos entorpecentes apreendidos, inclusive em audiência de custódia;

(ii)
obscuridade
, em razão da utilização de expressões genéricas pelo acórdão recorrido, como “risco à ordem pública” e “quantidade significativa de droga”, sem especificação concreta em relação à conduta do embargante;

(iii)
contradição
, ao reconhecer que o paciente é primário, jovem e sem antecedentes, mas manter a prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem individualização da conduta.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, e, consequentemente, concedida a ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opina pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos.

É o relatório.

VOTO

A priori,
mister frisar que o posicionamento adotado por esta Egrégia Seção de Direito Penal é no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração em sede de habeas corpus, com exceção dos casos em que haja flagrante ilegalidade ou teratologia, caso em que se lhes conhece e os analisa,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806136-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/05/2024)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA - 4924318, 4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO, DADAS A QUANDO DO ADITAMENTO DA PEÇA INICIAL – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE DEVE VIR COM PROVA E TESES PRÉ-CONSTITUÍDAS – TESES DESCABIDAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso. O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do remédio constitucional de habeas corpus demandar prova pré-constituída, ou seja, suas teses e e provas virem comprovadas no ato de sua impetração, não se admitindo revolvimento fático e probatório, bem como aditamento de teses. Por fim, fim, completamente descabida a redução de pena pelo tráfico privilegiado em sede de habeas corpus, dada natureza da própria matéria. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (TJPA - 3916154, 3916154, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2020-10-27, Publicado em 2020-10-29
)

Todavia, da leitura da petição dos embargos ora opostos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos legais, pois
inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, eis que os Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal entenderam pela denegação da ordem, seguindo o acórdão vergastado, em sessão do plenário virtual, através da exposição de fundamentos legais e entendimentos jurisprudenciais em pleno vigor nesta Corte e em nossas Cortes Superiores.

Na verdade, o embargante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, como alhures mencionado.

Insta salientar que a r. decisão
motivou idoneamente a denegação do
writ.
Foram detalhadamente analisados os elementos concretos que ensejaram a
manutenção da prisão preventiva
, especialmente a
quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos
, a
dinâmica dos fatos
, a
presença de outros corréus
no local, e os indícios de
organização e reiteração criminosa
, além da
tentativa de destruição de provas por parte de uma das corrés
(arremesso de aparelho celular contra a parede), revelando a
possível articulação entre os envolvidos para obstruir a instrução criminal
.

No que se refere ao
depoimento do corréu Polielton
, sua menção
não era indispensável
para a conclusão do acórdão, o qual
analisou o contexto fático probatório de forma compatível com os limites do habeas corpus
, sendo vedado, nessa via, o reexame aprofundado de provas.

O supracitado acórdão ainda indicou expressamente a fundamentação legal da prisão preventiva com fulcro nos arts. 312 e 319 do CPP, descrevendo os elementos concretos do caso, de modo que não há obscuridade ou contradição a ser sanada. A presença de condições pessoais favoráveis ao paciente foi ponderada, mas corretamente afastada como insuficiente para revogar a segregação, à luz da Súmula 08 deste TJPA.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2025